Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
4. É necessário destacar também que a contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos constitutivos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.